Tribunal: TJSP
Processo: 1017419-23.2023.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Celina Dietrich Trigueiros
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA DE DANO MORAL. Alteração da nomenclatura da rede Wi-Fi do autor, passando a ter caráter ofensivo. Ligações realizadas por preposta da ré ao autor chamando-o de "burro". Procedência da ação. Apelo manejado pela ré. Exame: documentos acostados com a inicial que demonstram a instalação de ponto adicional de TV e internet na residência do autor, as ligações feitas por

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA DE DANO MORAL. Alteração da nomenclatura da rede Wi-Fi do autor, passando a ter caráter ofensivo. Ligações realizadas por preposta da ré ao autor chamando-o de "burro". Procedência da ação. Apelo manejado pela ré. Exame: documentos acostados com a inicial que demonstram a instalação de ponto adicional de TV e internet na residência do autor, as ligações feitas por desconhecido e a alteração do nome da rede Wi-Fi, amparando suficientemente a pretensão do requerente. Ausência de melhor contraprova produzida pela ré. Prova negativa que não necessariamente consiste em prova diabólica. Requerida que pugnou pelo julgamento antecipado da lide, não logrando êxito em comprovar suas alegações. Dano moral indenizável. Situação constrangedora que ultrapassa o tolerável e expôs o autor ao ridículo, uma vez que os demais condôminos poderiam ter acesso à nomenclatura de sua rede Wi-Fi. Verba indenizatória mantida em R$10.000,00, a fim de que o abalo ao consumidor seja minimamente mitigado e que a ré adote todas as medidas cabíveis para que situações como a dos autos não se repitam, além de estar em consonância com a jurisprudência em casos semelhantes. Manutenção da sentença. Majoração dos honorários sucumbenciais. RECURSO IMPROVIDO.